Tribunal: TCU
Processo: 025.075/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8567/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.075/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessamara Santos Dantas de Brito (XXX.313.592-XX); Alexsandro da Silva e Silva (XXX.751.062-XX); Deysiane Vasconcelos Rodrigues (XXX.969.861-XX); Edilma Maria Araujo de Oliveira (XXX.591.061-XX); Ivan Rodrigues da Rocha (XXX.395.101-XX); Jaydson Marcelino Soares de Lima (XXX.354.873-XX); Lucas Vieira de Oliveira (XXX.799.702-XX); Luciana Ferreira da Silva (XXX.824.812-XX); Mairon Henrique de Freitas Ramos (XXX.092.062-XX); Priscila Grimm Reis Fernandes (XXX.742.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.